Tribunal: TJDFT
Processo: 0769749-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SUPOSTAS ATIVIDADES DE EFETIVO MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao Distrito Federal que efetue o cômputo “dos períodos de 16/01/98 a 28/02/98, 16/01/99 a 23/02/99, e 24/02/99 a 03/04/03, como tempo especial de magistério, devendo, em decorrência, conceder à autora o abono de permanência, com reflexos do terço constitucional de férias e 13o salário, e a aposentadoria especial, caso atendidos os demais requisitos exigidos pela legislação, assim como efetuar o pagamento das diferenças devidas a partir da implementação dos pressupostos legais”. Em seu recurso, aduz preliminar de inépcia da inicial face a falta de interesse de agir eis que o pedido carece de lógica quanto ao período indicado, bem como porque o período de 06/02/2013 a 01/01/2024 já foi considerado na via administrativa como de efetivo magistério. No mérito, assinala que a parte autora não estava lotada em estabelecimento de educação básica ou não desenvolvia atividades relacionados à função de magistério durante o período indicado na sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a inépcia da inicial.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço prestado junto às Diretorias Regionais de Ensino do Plano Piloto e de Planaltina, bem como à DRE/SCP – Seção de Coordenação Pedagógica podem ser considerados como período de efetivo magistério, com o seu consequente cômputo para fins de abono de permanência.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do artigo 330 §1o do CPC, “considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou, contiver pedidos incompatíveis entre si”. No caso, ainda que no decorrer da fundamentação a parte autora tenha indicado períodos já reconhecidos na via administrativa, é possível apurar que a pretensão se limita à contagem de 1583 dias, referente aos períodos de 16/01/98 a 28/02/98, 16/01/99 a 23/02/99, e 24/02/99 a 03/04/03. Assim, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.
6. Na situação em apreço, a parte autora demonstrou que estava em exercício na Diretoria Regional de Ensino (DRE) do Plano Piloto no período de 16/01/1998 a 28/02/1998; na Diretoria Regional de Ensino (DRE) de Planaltina entre 16/01/1999 e 23/02/1999; e na DRE/SCP – Seção Coordenação Pedagógica de Planaltina no período de 24/02/1999 a 03/04/2003. Todavia, na via administrativa aqueles períodos não foram considerados para fins de aposentadoria especial, de modo que também não foram computados para o abono de permanência.
7. Acerca da contagem de tempo de serviço por professor para fins de aposentadoria especial, a Lei Federal 11.301/2006 alterou o disposto no artigo 67 §2o da Lei 9.394/96 para estabelecer que o cômputo para a aposentadoria especial do professor abrange também as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Assim, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral RE 1039644/RG, Min. Alexandre de Moraes, Julgamento 12/10/2017 (tema 965): “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Reforçando, o STF assinalou na ADI 3772/DF que: “I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.” (STF. ADI 3772/DF. Relator Min. Carlos Britto. Julgado em 09/10/2009. Publicado em 19/10/2009).
8. Portanto, a tese fixada pelo STF é de que as funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental.
9. No caso, especificamente quanto ao período na Regional de Ensino do Plano Piloto (16/01/98 a 28/02/98) constata-se que corresponde à primeira lotação da parte autora, eis que tomou posse em 16/01/1998 e foi lotada no UNIGEP – Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, permanecendo à disposição da Regional de ensino, conforme ID 68216552. Assim, não há elementos para demonstrar que exercia atividade de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental naquele período. Do mesmo modo, quanto ao período lotada na DRE/SCP – Seção Coordenação Pedagógica de Planaltina (24/02/1999 a 03/04/2003) a parte autora não trouxe documentos comprobatórios para atestar que preenchia aqueles requisitos, de modo que a sentença deve ser reformada para excluir aqueles períodos como de efetivo magistério.
10. Quanto ao período na Regional de Ensino de Planaltina (16/01/1999 a 23/02/1999) a ficha financeira ID 68216539 demonstra que estava recebendo a gratificação de regência de classe, que possui natureza propter laborem, sendo suficiente para comprovar o período de efetivo magistério, o que justifica a manutenção daquele período no cômputo pleiteado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir do cômputo de efetivo magistério os períodos de 16/01/98 a 28/02/98 e 24/02/1999 a 03/04/2003. Sentença mantida nos seus demais termos. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF. ADI 3772/DF. Relator Min. Carlos Britto. Julgado em 09/10/2009.